Tribunal: TJDFT
Processo: 0749204-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E PROCEDIMENTOS. JUNTA MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO TRATAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide, mostra-se desnecessária a prova pericial requerida, anotando-se a imediata conclusão do feito para sentença.

2. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

3. Tendo em vista que o autor comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, o qual consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o procedimento cirúrgico, sob o argumento de que a negativa se deu com base em decisão de junta médica instaurada.

4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.

5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados.